Tribunal: TJSP
Processo: 1013741-11.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013741-11.2015.8.26.0020
Registro: 2020.0000160373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013741-11.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELLEN C. C. COSTA CHOCOLATES EIRELI - ME., é apelada
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013741-11.2015.8.26.0020
VOTO No 36.676
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 4a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DA FREGUESIA DO Ó
APELANTE: ELLEN C.C. COSTA CHOCOLATES EIRELI
ME
(autora)
APELADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S/A
(ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Locação
não
residencial, atípica (cessão de espaço em área de
hipermercado). Abordagem constitutivo/reparatória.
Juízo
de
improcedência.
Apelo
da
autora.
Desprovimento.
VOTO No 36.676
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013741-11.2015.8.26.0020
VOTO No 36.676
3
Insucesso de empreendimento comercial, na
modalidade de locação não residencial, com captação viciosa atribuída
à titular do imóvel (área de hipermercado), abordagem
constitutivo/reparatória, juízo de improcedência (fls. 693/697), apela a
autora, com matéria preliminar (cerceamento de defesa). No mérito,
pugna pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 727/738.
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
752/797).
FUNDAMENTAÇÃO
Risco de atividade comercial (franquia de loja
de chocolates), instalada em área de supermercado, o insucesso do
negócio não cabe atribuir à ré, dona de hipermercado, onde instalada a
loja, apenas a indicar projeções de faturamento, sem necessária
garantia de resultados positivos.
Nesse
sentido,
como
bem
ponderou
o
magistrado da causa, “previsões de faturamento são apenas
perspectivas e projeções, podendo o empresário/comerciante, na
realidade, alcançar faturamento maior ou menor do que o
projetado. Se houve a arrecadação de menos do que o esperado,
isso faz parte do risco do negócio, não havendo como imputar
responsabilidade à empresa requerida pela frustração de tais
expectativas” (fl. 695).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013741-11.2015.8.26.0020
VOTO No 36.676
4
Imóvel desocupado, quanto à pendência de
valores, em modalidade de locação não residencial, a controvérsia foi
dirimida, nos limites de despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança (fls. 788/789).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator